Tribunal: TJSP
Processo: 0003648-63.2002.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 1997 a 2000. Execução ajuizada em junho de 2002 e extinta em junho de 2025. Prescrição intercorrente configurada. O REsp. no 1.340.553 definiu em julgamento de recurso repetitivo, como deve ser aplicado o artigo 40 da Lei no 6.830/80, no que tange a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, e no caso concreto, o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 1997 a 2000. Execução ajuizada em junho de 2002 e extinta em junho de 2025. Prescrição intercorrente configurada. O REsp. no 1.340.553 definiu em julgamento de recurso repetitivo, como deve ser aplicado o artigo 40 da Lei no 6.830/80, no que tange a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, e no caso concreto, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, teve início automático na data da ciência da Fazenda a respeito da não citação do devedor em 07.04.2006. Processo sem qualquer movimentação útil por mais de 6 (seis) anos consecutivos por culpa exclusiva da Fazenda Municipal. Sentença mantida. Recurso improvido.